Tribunal: TJDFT
Processo: 0753602-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0753602-53.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE DUARTE DE MELLO AGRAVADO: ELIANE DE SOUSA SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOSE DUARTE DE MELLO contra decisão (ID 205044694) da 11a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença ajuizado por ELIANE DE SOUSA SANTOS, rejeitou a impugnação na qual o executado contesta o valor dos aluguéis. Em suas razões (ID 67341472), alega que: 1) a planilha de cálculos incluiu o valor de aluguel no período em que ele não estava mais na posse o imóvel; 2) na planilha constam valores de aluguel devidos até o mês de novembro de 2021; 3) o agravado foi intimado para a desocupação voluntária do imóvel no prazo de 15 dias a contar da intimação, ocorrida em 22/09/2020; 4) o imóvel foi desocupado espontaneamente em 30/09/2020; 5) a decisão não apreciou a alegação de erro nos cálculos nem o pedido de compensação do valor pago pelo agravante. Requer, liminarmente, atribuição de efeito suspensivo. No mérito, o provimento do recurso para que seja reconhecido o direito de suprimir os valores dos aluguéis referentes aos meses de outubro de 2020 até novembro de 2021. Sem preparo, diante da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, estão presentes os requisitos para a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Na origem, trata-se de cumprimento de sentença proferida na ação de conhecimento, julgada procedente para desconstituir o contrato de compra e venda de imóvel e para condenar o réu, ora agravado, ao pagamento de 50% do aluguel pelo uso exclusivo do bem (ID 57180666). Na planilha de cálculo apresentada em 22/03/2021 (ID 86920995) a agravada incluiu os aluguéis vencidos de 26/03/2015 a 26/09/2020. Posteriormente, em 22/08/2024, foi apresentada nova planilha de cálculos que inclui aluguéis de 26/3/2015 até 26/11/2021 (ID 208424463). Observa-se, ainda, que 21/01/2021 a agravada informou que o agravante entregou a posse o imóvel espontaneamente, mas não especifica a data em que a desocupação ocorreu ou se o agavante voltou a ocupar o imóvel posteriormente (ID 81692540). Portanto, não há consenso sobre a data em que o imóvel foi entregue pelo agravante. A decisão foi omissa ao deixar de apreciar o pedido de retirada do valor dos aluguéis nos meses posteriores à desocupação. Diante da importância do contraditório, a fim de que a agravada traga ao conhecimento deste juízo suas próprias razões quanto aos fatos expostos no recurso, é necessária a suspensão do processo de origem para que não sejam iniciados os atos de constrição patrimonial antes de apurado o real valor do débito. Não há, de outro lado, qualquer prejuízo à agravada, em função da célere tramitação do agravo de instrumento, bem como da reversibilidade desta decisão. DEFIRO o efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. À agravada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 18 de dezembro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator